Tribunal: TJSP
Processo: 2173542-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Execução – Impugnação ao cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Condenação em caso de rejeição – Possibilidade – Base de cálculo – Diferença entre a conta apresentada e a homologada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173542-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado
DENÍLSON CAMPOS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 18.650 (dcm)
2
Agravo de Instrumento no 2173542-64.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Denílson Campos do Nascimento
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO: 18.650.
ACÓRDÃO
Execução Impugnação ao cumprimento de sentença
Honorários advocatícios
Condenação em caso de
rejeição Possibilidade Base de cálculo Diferença
entre a conta apresentada e a homologada.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autarquia
visando à reforma da r. decisão que determinou a intimação da autarquia para,
querendo, impugnar a execução, e arbitrou os honorários advocatícios do
cumprimento de sentença em 10% do valor da condenação, caso ofertada
impugnação.
O agravante sustenta que não são devidos honorários
advocatícios quando rejeitada a impugnação, apenas em caso de acolhimento, pelo
que deve ser afastada a condenação prevista. Subsidiariamente, defende a que a
verba honorária seja fixada tão somente na decisão que resolve a impugnação com
base na diferença entre a conta apresentada e aquela que foi homologada.
A liminar foi deferida (fls. 8). Vieram informações (fls.
12/13), sem contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 18.650 (dcm)
3
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, diante do Ato Normativo n° 354-PGJ-CGMP-CPJ, publicado no DOE de
5.5.2004, pág. 39 e do Ato Normativo n° 01/2006, da Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público deste Tribunal, publicado no DOE de 8.5.2004, pág. 1.
É o relatório.
Parcial razão assiste ao agravante.
Inicialmente, no tocante ao cabimento de honorários
advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, para dirimir os conflitos que surgiram em razão
da entrada em vigor da Lei no 11.232/05, foi editada a Súmula 519 do STJ, in verbis:
Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento
de
sentença,
não
são cabíveis honorários
advocatícios
E firmada tese no Tema 408, sobre sistemática dos recursos
repetitivos:
Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Contudo, entendo que, após a entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015, tais orientações restaram superadas em razão da nova
sistemática processual civil no tocante à fixação dos honorários advocatícios:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 18.650 (dcm)
4
Outrossim, tratando-se especificamente de cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, o disposto no §7o do art. 85 do novo Código de
Processo Civil não deixa dúvidas acerca do cabimento da verba honorária,
independentemente do resultado da impugnação.
§ 7o Não serão devidos honorários no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
Portanto, da exegese dos citados dispositivos verifica-se que
cai por terra o entendimento anteriormente sumulado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, eis que, impugnado o cumprimento de sentença e em havendo sucumbência
serão cabíveis os respectivos honorários, tendo em vista, ainda, o príncipio da
causalidade.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Cumprimento de sentença Despacho que rejeitou "embargos de
declaração" opostos pelo obreiro de decisão que acolheu
parcialmente a impugnação autárquica Fixação de honorários
advocatícios nessa fase processual Cabimento Inteligência dos
arts. 85, §§1o e 7o, e 86, parágrafo único, do CPC Precedentes
Estipulação de verba honorária recursal em 20% sobre o valor da
condenação Inviabilidade em sede do agravo de instrumento
Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2236787-83.2018.8.26.0000; Relator: Aldemar Silva; 17a Câmara
de Direito Público; J. em 12.03.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL
CIVIL. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença. Trata-se de decisão interlocutória que desafia a
interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015,
parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo INSS. Cálculos do autor homologados. Honorários
advocatícios dessa fase processual não fixados pelo juízo "a quo".
Impossibilidade. Inteligência do disposto no art. 85, §1o e §7o, do
NCPC. Honorários devidos por equidade no importe de R$ 600,00
(seiscentos reais). Sentença parcialmente reformada. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 18.650 (dcm)
5
parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no 2153476-
97.2018.8.26.0000; Relator: Nuncio Theophilo Neto; 17a Câmara
de Direito Público; J. em 26.03.2019)
De outro lado, entretanto, tem razão a autarquia no que tange
à base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem incidir apenas sobre a
diferença entre a conta apresentada pela autarquia e aquela homologada pelo juízo,
pois só nessa medida houve efetiva sucumbência do impugnante.
Outrossim, tendo em vista que referida verba visa remunerar
de modo condizente o trabalho desempenhado pelo patrono do impugnado, deve ser
ela fixada, segundo os parâmetros do art. 85, § 3o do novo Código de Processo civil,
no momento em que é possível tal mensuração, ou seja, quando decidida a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)